Tribunal: TJSP
Processo: 1002300-75.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002300-75.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOSE
FAGUNDES, é apelado JOSÉ FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002300-75.2017.8.26.0048
2
Apelação Cível no 1002300-75.2017.8.26.0048
Apelante: Jose Fagundes
Apelado: José Fagundes
Comarca: Atibaia
V. 0931
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
275/276), proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Atibaia, que, em ação de
obrigação de não fazer c.c. reparação de danos, revisional de alimentos, julgou
procedente o pedido inicial para proibir o requerido de se passar pelo requerente em
todas circunstâncias, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 por cada
infração, bem como a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00, a título de
indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros
moratórios legais a partir de seu respectivo trânsito em julgado. Sucumbente, arcará
o réu com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do
autor ora fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o réu (págs. 279/282), sustentando que a sentença merece ser
reformada, porque faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça e não causou
constrangimento algum ao autor, pois não deu causa ao bloqueio de valores.
Contrarrazões apresentadas (págs. 279/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002300-75.2017.8.26.0048
3
Recurso tempestivo.
Indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, o
apelante não cumpriu a determinação judicial de recolhimento da taxa judiciária
referente ao preparo recursal (pág. 297 e 299).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “requerida
a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar
o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso em análise, indeferido o requerimento de concessão de
gratuidade da justiça no recurso de Apelação, foi fixado prazo para realização do
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (pág. 297), de acordo também com o
disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil.
Todavia, apesar de devidamente intimado (pág. 298), o apelante
permaneceu inerte e não cumpriu o comando judicial, conforme certificado pelo
Cartório (pág. 299).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
da Apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002300-75.2017.8.26.0048
4
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora